Tribunal: TJSP
Processo: 1138310-28.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO – Depósito de mercadorias – Ação de obrigação de fazer visando à liberação de produtos armazenados em centro de distribuição da ré, conhecida plataforma de vendas on-line – Sentença de procedência – Pleito de reforma – Admissibilidade, em parte – Sentença "extra petita" – Indenização por dano moral não contemplada no pleito autoral – Violação ao disposto nos artigos 141 e 492, do

Ementa:
APELAÇÃO – Depósito de mercadorias – Ação de obrigação de fazer visando à liberação de produtos armazenados em centro de distribuição da ré, conhecida plataforma de vendas on-line – Sentença de procedência – Pleito de reforma – Admissibilidade, em parte – Sentença "extra petita" – Indenização por dano moral não contemplada no pleito autoral – Violação ao disposto nos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil – Necessidade de anulação do r. decisum quanto a tal capítulo, afastando-se a condenação – Inexistência de justificativa idônea para a retenção da mercadoria – Menção genérica do depositário a óbices de ordem fiscal que não se presta a tal finalidade – Obrigação de restituição bem reconhecida, nos termos requeridos na petição inicial, não impugnados em sede de contestação – Sentença reformada, em parte – Recurso parcialmente provido.